Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CUMPRIMENTO INVIDIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. SAE. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO OU PRORROGAÇÃO OU DILAÇÃO DO PRAZO. JUNTADA. PROCURAÇÕES SUBSTITUÍDOS. PROCESSUAIS. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PERECIMENTO DO DIREITO PELA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

2. O sindicato detém legitimidade ativa extraordinária para buscar a tutela de direito individual homogêneo de seus associados, ainda que em sede de execução ou cumprimento individual de sentença, sendo desnecessária a comprovação autorização expressa de seus representados, nos termos do artigo 8o, III, da Constituição Federal e do RE no 883642/AL, tema de repercussão geral no 823.

3. Deve ser concedida a prorrogação do prazo postulado para a apresentação da documentação faltante, a fim de que os substituídos representados pela entidade sindical passassem a figurar no polo ativo da demanda, nas hipóteses em que o SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF – SAE/DF, nada obstante ter legitimidade extraordinária, opta pelo cumprimento da decisão da emenda à inicial proferida pelo juízo a quo e por localizar cada um dos substituídos processuais a fim de individualizar os mais de mil processos distribuídos em grupos de 10 (dez) exequentes.

4. Apresentados fatos que dificultaram a juntada das procurações individuais atualizadas dentro do prazo sinalizado e devidamente fundamentada a necessidade de ajuizamento da cumprimento individual da sentença coletiva sem as devidas outorgas individuais com o propósito de evitar o perecimento do direito pela prescrição executiva, justifica-se a dilação do prazo, nos termos do artigo 104, §1o, do Código de Processo Civil, já que a sentença de extinção do processo foi prolatada sem que houvesse a concessão da prorrogação de prazo postulada para que os exequentes suprissem o vício sanável de representação processual.

5. Apresentada justificativa plausível para o descumprimento da determinação de emenda à inicial, configura excesso de formalismo a extinção prematura do feito em razão da não juntada, no prazo assinalado, de todas as procurações individuais, devendo ser aplicado ao caso os princípios da razoabilidade, aproveitamento dos atos processuais e da instrumentalidade das formas, da cooperação, da celeridade e primazia do julgamento de mérito, para dar-se regular prosseguimento da demanda.

6. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.